Tribunal: TJES
Processo: 0032928-06.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032928-06.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. QUEDA DE ÁRVORE SOBRE VEÍCULO. DANOS MATERIAIS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. OMISSÃO NA MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA. CULPA CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência do TJES,
“
A responsabilidade por ato omissivo dá-se por força de um comportamento ilícito, quando, devendo-se atuar segundo determinados critérios ou padrões, não o faz, ou atua de modo insuficiente. Ademais, deve-se distinguir a omissão genérica e a específica, na medida em que neste último caso responde-se objetivamente, pois há dever individualizado de agir
”.

(TJES. Classe: Apelação Cível, 0000472-10.2016.8.08.00012, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 04/07/2024);

2.
O Município tem o dever de fiscalizar e conservar a arborização urbana, adotando medidas preventivas para evitar riscos à coletividade
e c
onstatada a omissão estatal na manutenção, resta configurada a responsabilidade civil do ente público
pelos danos causados a terceiro em razão de eventual queda;

3.
A alegação de caso fortuito ou força maior não se sustenta, uma vez que não houve comprovação de evento climático excepcional no momento do sinistro;

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0032928-06.2018.8.08.0024

Apelante: Município de Vitória

Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória contra a sentença (Id 9825122), integrado pela decisão dos embargos de declaração (Id 9825128), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da ação ordinária de indenização por danos Materiais ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou procedente o pedido, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização no valor de R$ 26.487,85 (vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), em virtude da sub-rogação do crédito de seu segurado, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (Id 9825130), pretendendo a reforma da sentença, sustenta a parte apelante que a) O evento foi decorrente de caso fortuito ou força maior, uma vez que a queda da árvore foi ocasionada por chuvas intensas e ventos fortes, imprevisíveis e inevitáveis, caracterizando excludente de responsabilidade civil; b) Não houve omissão por parte do Município, pois não havia conhecimento prévio do risco de queda da árvore; c) A sentença não observou o nexo de causalidade necessário para a configuração da responsabilidade civil.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 9825132).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 13 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O recurso interposto pelo Município de Vitória insurge-se contra a sentença julgou procedentes os pedidos iniciais formulados pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais que o condenando ao pagamento de indenização no valor de R$ 26.487,85 (vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), em virtude da sub-rogação do crédito de seu segurado, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Para tanto, sustenta que a) o evento foi decorrente de caso fortuito ou força maior, uma vez que a queda da árvore foi ocasionada por chuvas intensas e ventos fortes, imprevisíveis e inevitáveis, caracterizando excludente de responsabilidade civil; b) não houve omissão por parte do Município, pois não havia conhecimento prévio do risco de queda da árvore; c) a sentença não observou o nexo de causalidade necessário para a configuração da responsabilidade civil.

Conforme se depreende da inicial, a seguradora presente ser ressarcida pelo ente municipal em razão de danos ocasionados em veículo por ela segurado, decorrente de uma queda de árvore, apontando omissão estatal na manutenção preventiva, o que permitiu o evento.

Nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, aplicando-se a Teoria do Risco Administrativo para atos comissivos.

Por sua vez, “
A responsabilidade por ato omissivo dá-se por força de um comportamento ilícito, quando, devendo-se atuar segundo determinados critérios ou padrões, não o faz, ou atua de modo insuficiente. Ademais, deve-se distinguir a omissão genérica e a específica, na medida em que neste último caso responde-se objetivamente, pois há dever individualizado de agir
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000472-10.2016.8.08.00012, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 04/07/2024)

É certo que compete ao Poder Público Municipal a fiscalização e conservação das áreas públicas, inclusive passeios e árvores, cuja atuação deve ser, também, preventiva.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o TJES:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO. NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ÁRVORES LOCALIZADAS EM VIA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE. CULPA CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A teoria do risco administrativo, prevista no §6° do art. 37 da CF, é a regra no sistema normativo, circunstância que leva o Estado a responder pelos atos praticados por seus agentes, independentemente se culposos ou não, que causarem danos a outrem. Ocorre que, tratando-se de danos advindos da falta de um serviço público, é preciso perquirir se o Poder Público tinha o dever legal de prestá-lo e impedir o resultado ou se ocorreu um caso fortuito ou força maior. 2. Sendo de responsabilidade do município fiscalizar a arborização local, induvidosa é a sua responsabilidade pelos danos causados por sua queda sobre bens particulares, não havendo que se falar em ocorrência de caso fortuito (evento imprevisível) ou força maior (evento previsível mas inevitável). 3. Levando em conta o grau de zelo do profissional e a complexidade apresentada pela causa, os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 20% sobre o valor da condenação, a teor dos parágrafos 3° e 4° do art. 20 do CPC. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024060009255, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2011, Data da Publicação no Diário: 27/09/2011)

No caso concreto, contata-se do Bolem de Ocorrência lavrado pela autoridade policial de trânsito, conforme informações colhidas no local, que o veículo segurado estava parado no sinal vermelho quando foi atingido pela árvore, consignando o agente que “
pode constatar ainda que a citada árvore estava totalmente oca por dentro, o que provavelmente causou a queda da mesma
”. (fls. 52-53).

Na condição de informante, Ubiratan do Rosário Júnior declarou que também foi parte envolvida no incidente, pois seu veículo também foi atingido pela mesma árvore. Esclareceu que no dia não havia chuva ou ventania fora do normal, apontando que no momento específico do incidente estava apenas chuviscando. O depoente apontou ainda que chegou a observar as condições da árvore, que aparentava estar parcialmente oca em sua base.

Ouvido como testemunha, André Martins de Aragão, marido da segurada e condutor do veículo no momento do evento, a despeito de indicar que no momento do sinistro chovia, não mencionou ventania ou qualquer outra condição climática excepcional, reportando que a árvore estava com o tronco oco, indicando apodrecimento.

A instrução processual, então, demonstra que a árvore estava em situação de deterioração, evidenciando que não fora previamente acompanhada pelo ente público em seu potencial risco.

E ainda que em período chuvoso, tal condição não exclui a responsabilidade do ente municipal, notadamente porque não houve registro de outras quedas no local nem declaração de calamidade ou emergência no período.

Desta forma, conforme consignado pelo magistrado de origem, “
v
erificado, portanto, o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da Municipalidade, que não efetuou a devida fiscalização da via pública e o evento danoso, que acarretou prejuízo material à parte autora, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil subjetiva da Administração pelo evento danoso
”.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.